Tribunal: TJMT
Processo: 1011528-34.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011528-34.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MILTON GOMES DE LIMA - CPF: 000.536.118-45 (RECORRIDO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL FIXADO NO DECRETO ESTADUAL N. 697/2020. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo da autoridade ambiental estadual, consubstanciado na ausência de análise conclusiva do processo administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR), descumprindo o prazo estabelecido no Decreto Estadual n. 697/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão administrativa na análise do CAR, além de exceder o prazo legal de 180 dias previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo e ao devido processo legal administrativo.

III. Razões de decidir

3. A duração razoável do processo, prevista no art. 5
o
, LXXVIII, da CRFB/1988, aplica-se também à esfera administrativa, sendo corolário dos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade.

4. Comprovado nos autos que o processo administrativo ficou sem movimentação após 06/06/2024, ultrapassando o prazo de 180 dias, evidencia-se a mora administrativa injustificada.

5. A omissão estatal em proceder à análise tempestiva do CAR configura violação ao direito líquido e certo do impetrante, não podendo o administrado arcar com o ônus da inércia da Administração Pública.

6. A sentença limitou-se a determinar a análise conclusiva do processo administrativo, sem impor decisão de mérito à autoridade ambiental, em estrita observância à legalidade e competência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “1. A Administração Pública está obrigada a observar o prazo de 180 dias para análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR), conforme dispõe o art. 32 do Decreto Estadual n. 697/2020.
2. O descumprimento desse prazo configura omissão administrativa ilegal, violando o direito líquido e certo à razoável duração do processo, legitimando o controle judicial por mandado de segurança, sem impor aprovação automática do pedido.”

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/1988, art. 5
o
, incs. XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RN Cível n. 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.07.2024; TJMT, RN Cível n. 1042821-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon A. Moreno Junior, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Milton Gomes de Lima, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, para determinar a análise conclusiva do processo administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT – n. 176318/2019, no prazo legal estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida (id. 300036350, págs. 01/16).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pela ratificação da sentença (id. 302769872, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Milton Gomes de Lima, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, para determinar a análise conclusiva do processo administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT – n. 176318/2019, no prazo legal estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida.

Denota-se dos autos que Milton Gomes de Lima impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido como coator, praticado pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, visando compelir o órgão ambiental analisar definitivamente o processo administrativo do CAR-MT n. 176318/2019, inscrito em 06/06/2024, referente à propriedade rural denominada Fazenda Três Barras.

Afirmou que a omissão administrativa injustificada, em violação ao seu direito líquido e certo à conclusão da análise dentro do prazo legal, o qual seria de até 180 (cento e oitenta) dias conforme o Decreto Estadual n. 697/2020.

A decisão liminar foi deferida para obrigar a SEMA/MT a observar os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, realizando a análise conclusiva do processo administrativo do CAR MT n. 176318/2019 (id. 300035943, págs. 01/05).

O Juízo singular, ao analisar os pedidos, concedeu a ordem, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“3.1. CONCEDO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, determinando à autoridade coatora que, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, realize a análise conclusiva do processo administrativo do CAR- MT176318/2019, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte interessada, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

3.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Sic).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange à remessa necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

“O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).”

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

A controvérsia jurídica se instala, portanto, em torno da mora administrativa na análise conclusiva do CAR pela autoridade ambiental estadual, o que, segundo o Impetrante, configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo e ao devido processo legal administrativo, além de contrariar diretamente os prazos regulamentares fixados
no Decreto Estadual n. 697/2020.

Sabe-se que a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental, pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que acresceu ao artigo 5
o
o inciso LXXVIII,
in verbis
:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

No caso dos autos, restou comprovado que o último movimento realizado pela SEMA/MT, no processo administrativo CAR MT n. 176318/2019, ocorreu em 06/06/2024 e que a impetração do
writ
se deu em 14/03/2025. Logo, é certo que o prazo estabelecido no Decreto Estadual n. 697/2020 não fora observado.

Como já pacificado na doutrina e na jurisprudência, não se pode imputar ao administrado os ônus da ineficiência ou da desorganização interna do ente público, sobretudo quando os prazos legais de tramitação são desconsiderados de forma reiterada e sem motivação suficiente.

Com efeito, a Carta Magna assegura, no rol dos direitos fundamentais, o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Dessarte, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, consoante o entendimento firmado por este Sodalício:

“Direito Administrativo e Ambiental. Mandado de Segurança. Cadastro Ambiental Rural (CAR). Demora na análise do processo administrativo. Razoável duração do processo. Decreto Estadual n. 697/2020. Dever da Administração Pública.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Jose Carlos Locatelli contra ato do Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), determinando a análise e validação do Processo Administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), relativo ao imóvel Fazenda Santo Antonio II.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo devido, o pedido administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), e se há direito líquido e certo do impetrante à conclusão da análise no prazo estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura o direito dos administrados à obtenção de resposta da Administração Pública no prazo previsto em lei, garantindo o princípio da eficiência e da duração razoável do processo.

4. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para análise definitiva dos processos administrativos de licenciamento ambiental. O descumprimento desse prazo configura ato omissivo ilegal.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a demora excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo ambiental viola o direito líquido e certo do interessado, legitimando a concessão da segurança para que a Administração finalize a análise do pedido.

6. A análise do Cadastro Ambiental Rural não implica em aprovação automática, devendo ser realizada conforme os critérios estabelecidos na legislação pertinente.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença retificada, apenas para adequação ao entendimento de que a Administração deve proceder à análise do processo administrativo, sem imposição de aprovação automática.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, para a análise de processos administrativos ambientais. 2. O não cumprimento desse prazo caracteriza omissão ilegal, cabendo mandado de segurança para garantir a conclusão da análise, sem obrigação de aprovação automática."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1006632-16.2023.8.11.0041.

(N.U 1036257-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural nº CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual nº 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual nº 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível nº 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2024. (N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)
.”

Nesse contexto, reputo acertado o entendimento adotado pelo Juízo singular que reconheceu que a conduta da autoridade impetrada vulnerou o direito líquido e certo do Impetrante, não apenas pela extrapolação dos prazos regulamentares.

Com efeito, a sentença, ao limitar-se a determinar a análise do processo administrativo observando os prazos e os requisitos legais, atuou com a devida cautela, sem adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo ou impor decisão conclusiva ao ente público, eis que a obrigação da Administração Pública é analisar o processo administrativo, respeitado o prazo fixado no artigo 32, do Decreto Estadual n. 697/2020, que estabelece 180 (cento e oitenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental.

A análise administrativa é ato vinculado ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, consoante citado alhures.

A omissão no exame do processo administrativo, ultrapassando o prazo legal, configura ato ilegal e afronta direito líquido e certo do Impetrante.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que concedeu a segurança, a fim de determinar que a autoridade coatora, observasse os prazos do Decreto Estadual n. 697/2020, realizando a análise conclusiva do CAR-MT n. 176318/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025